Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL. VENDA POR PROCURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO. DÉBITOS. PENDÊNCIA HÁ MAIS DE 20 ANOS. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo, de maneira que a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A melhor averiguação dos contornos do negócio jurídico entabulado entre as partes exige a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
3. Não se verifica a alegada urgência, de maneira a justificar a antecipação da tutela, na pretensão autoral de imposição de transferência do veículo ao nome do réu, se o bem se encontra na posse desse há mais de 20 anos, existindo, desde então, débitos registrados no DETRAN/DF em nome da alienante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.